Tribunal: STF
Processo: HC 70032
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DA PENA. OMISSAO DO ACÓRDÃO.
Acórdão em apelação que, reduzindo a pena a dois anos, deixou de manifestar-se sobre a suspensão condicional da pena.
Ordem concedida, para determinar ao tribunal de origem que o faça.